Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVISÃO EM CONTRATO ACESSÓRIO. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS PELA PARTE ADERENTE. REDAÇÃO CONFUSA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADAS.
1. O contrato que embasa a eleição de foro é documento distinto do principal, mas há expressa indicação de que a parte tomou ciência das minutas anexas que o integram, previstas no sítio eletrônico mantido pela parte contrária. Ou seja, a parte agravante, na assinatura do contrato principal, expressamente declarou que tomou conhecimento do conteúdo dos instrumentos anexos ao contrato, razão pela qual inexiste violação ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Não se vislumbra a existência de redação confusa ou de difícil compreensão do consumidor na indicação de foro diverso de eleição, tampouco se vislumbra a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica contratante sobre a questão. Conforme previsão contida no artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro constou de instrumento escrito, anexo a negócio jurídico determinado.
3. A anuência da parte quanto à cláusula contratual que remeteu ao contrato anexo a eleição de foro competente para resolução da controvérsia rechaça a alegação de surpresa ou de má-fé da parte agravada, ainda que decorrente de contrato padronizado contido em endereço eletrônico mantido pela parte contrária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.